Tribunal: TJES
Processo: 5000498-27.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Receptação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-27.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO MARQUES CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PROVA INDICIÁRIA SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA FORMA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa.

2.
Narra a denúncia que o acusado negociou veículo automotor com restrição de roubo, repassando-o a terceiro como forma de pagamento por serviço mecânico, sendo posteriormente o bem apreendido em posse da esposa do adquirente, ocasião em que se constatou a origem ilícita e a discrepância entre o valor pago e o valor de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de dolo na conduta do apelante quanto à origem ilícita do bem;

(ii) analisar a incidência da qualificadora prevista no art. 180, §1º, do Código Penal, quanto ao exercício de atividade comercial ou industrial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por meio de documentos oficiais e depoimentos colhidos sob contraditório, evidenciando a vinculação do apelante à circulação de bem de origem criminosa.

5.
O próprio réu admite ter recebido o veículo de terceiro identificado como Gedeon e tê-lo repassado a Paulo Márcio, circunstância que estabelece vínculo probatório idôneo entre o apelante e a circulação do bem posteriormente identificado como produto de crime.

6.
O dolo no crime de receptação pode ser inferido das circunstâncias objetivas da aquisição, posse, transmissão ou repasse do bem, ainda que inexista confissão ou admissão expressa do conhecimento da origem criminosa.

7.
A negociação de veículo de elevado valor econômico, de modo inteiramente informal, com documentação em nome de terceiro, ausência de cautelas mínimas quanto à regularidade do automóvel, repasse em contexto negocial atípico e valor significativamente inferior ao de mercado permite concluir que o apelante, ao menos, assumiu o risco de transmitir coisa de origem criminosa.

8.
A alegação defensiva de que o veículo era financiado e de que o valor de R$ 35.000,00 correspondia apenas a parte do preço ajustado não afasta o dolo. Além disso, houve comprovação concreta de parcelas remanescentes nem indicação segura da instituição financeira responsável pelo financiamento alegado.

9.
A qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal exige prova de que a receptação foi praticada no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina.

10.
A afirmação de que o réu seria “fluente no comércio de veículos” e “proprietário de uma oficina” não vem acompanhada de elementos concretos que demonstrem prática reiterada de compra e venda, estrutura negocial estável ou inserção profissional no ramo.

11.
O repasse isolado do veículo como forma de pagamento de dívida não autoriza, por si só, a incidência da forma qualificada da receptação.

12.
O afastamento da qualificadora impõe a desclassificação para o art. 180, caput, do Código Penal, com pena definitiva de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000498-27.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARILDO MARQUES CHAVES, PAULO MARCIO NEVES DE FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ARILDO MARQUES CHAVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (id. 17799778), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
receptação qualificada
(artigo 180, § 1º, do Código Penal), à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (id 17976846), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova segura acerca do dolo necessário à configuração do delito de receptação.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da forma qualificada prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, ao fundamento de que não restou comprovado o exercício de atividade comercial ou industrial por parte do apelante.

Ao final, requer a
absolvição
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora
do § 1º do art. 180 do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
15 de junho de 2023
, no município de Conceição do Castelo/ES, o denunciado teria negociado com
Paulo Márcio Neves de Faria
um veículo Toyota Corolla, cor prata, placas QUS-1413, ano 2019, ofertando o automóvel como forma de pagamento por serviço mecânico, sabendo tratar-se de produto de crime, uma vez que o bem possuía restrição de roubo e estava registrado em nome de terceiro.

Consta, ainda, que, na mesma data, policiais rodoviários federais abordaram
Amanda Passos Martins
, esposa de Paulo Márcio, na condução do referido veículo, ocasião em que, após consulta ao sistema SERPRO, verificaram a existência de restrição de roubo na cidade de Queimados/RJ, bem como a apresentação de CRLV em nome de
Osvaldo Alves Silva Junior
.

Relata a peça acusatória que Amanda informou aos policiais que seu esposo havia recebido o automóvel do denunciado para quitação de dívida decorrente de serviço prestado em oficina mecânica, ao passo que Paulo Márcio confirmou a versão e afirmou ter pago cerca de R$ 35.000,00 pelo bem, embora o valor de mercado do veículo, segundo a tabela FIPE, girasse em torno de R$ 102.000,00.

Feitos esses esclarecimentos
, verifico que a
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo boletim unificado nº 51476551, pelo auto de apreensão e pela constatação de que o veículo possuía restrição de roubo/furto, além de estar registrado em nome de terceiro estranho à negociação.

A
autoria
, por sua vez, encontra suporte suficiente no conjunto probatório. Os depoimentos de
Amanda Passos Martins e Paulo Márcio Neves de Faria
, colhidos sob o crivo do contraditório, convergem no ponto essencial de que o veículo chegou à esfera de disponibilidade do casal por intermédio do apelante, que o repassou como forma de satisfação de dívida relacionada a serviços prestados em oficina mecânica.

O próprio réu, em interrogatório, admitiu ter recebido o veículo de terceiro identificado como
Gedeon
e tê-lo repassado a Paulo Márcio.

Há, portanto, vínculo probatório idôneo entre Arildo Marques Chaves e a circulação do bem posteriormente identificado como produto de crime.

A controvérsia recursal centra-se, em verdade, em dois eixos: a
suficiência da prova do dolo
e a incidência, ou não, da
qualificadora prevista no § 1º do art. 180 do Código Penal.

Com efeito, embora não haja prova direta de confissão ou admissão expressa do conhecimento da origem criminosa do veículo, o dolo, em crimes dessa natureza, pode ser inferido das circunstâncias objetivas que envolvem a aquisição, posse, transmissão ou repasse do bem.

Na hipótese dos autos, tais circunstâncias são expressivas: veículo de elevado valor econômico, negociação inteiramente informal, bem deixado “às margens da estrada”, documentação em nome de terceiro alheio à tratativa, ausência de cautelas mínimas de verificação da regularidade do automóvel e repasse do bem em contexto negocial atípico.

Além disso, o valor indicado na negociação mostrou-se significativamente inferior ao valor de mercado mencionado nos autos. Nesse ponto, registro que, embora a defesa tenha alegado que o veículo era financiado e que o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) corresponderia apenas a parte do preço ajustado, não houve comprovação concreta da existência de parcelas remanescentes, tampouco indicação segura da instituição financeira responsável pelo financiamento alegado.

Assim, em conjunto, tais elementos permitem concluir, com segurança juridicamente suficiente, que o apelante, ao menos,
assumiu o risco de transmitir coisa
de
origem criminosa
, o que basta à subsistência da condenação pela figura dolosa da receptação.

Quanto à
qualificadora do § 1º do art. 180 do Código Penal
, cumpre registrar que sua incidência exige prova de que a receptação foi praticada no
exercício de atividade comercial ou industrial,
ainda que irregular ou clandestina.

Da análise da sentença, observa-se que ao fundamentar a incidência do §1º do referido artigo, o magistrado consignou que o réu seria
“
fluente no comércio de veículos”

e

“proprietário de uma oficina”
.

Todavia, tais assertivas não vem acompanhadas de elementos concretos que evidenciem prática reiterada de compra e venda, estrutura negocial estável ou inserção profissional nesse ramo.

Igualmente, não há prova segura de que o apelante fosse proprietário da oficina mencionada, havendo, ao contrário, indicação de que a relação com o estabelecimento era de Paulo Márcio Neves de Faria.

Desse modo, embora o conjunto probatório autorize a manutenção da condenação por receptação dolosa, o repasse isolado do veículo como forma de pagamento de dívida não autoriza, por si só, a incidência da forma qualificada, razão pela qual dever ser afastada.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

A sentença valorou negativamente, na primeira fase da dosimetria, os
maus antecedentes
, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Mantida essa vetorial desfavorável e observada a proporcionalidade adotada na origem, a pena-base do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal deve ser fixada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão além de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição,
torno-a definitiva nesse patamar.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, subsiste o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Permanecem, outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual fica
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, tal como estabelecido na sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, desclassificando a conduta para aquela prevista no art. 180, caput, do Código Penal, e redimensionar a pena nos termos acima delimitados.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto.